Tribunal: TJPA
Processo: 0005964-02.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005964-02.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZONIA CELULAR S / A, NATALINA DE JESUS DA COSTA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA. CONFLITO HIERÁRQUICO NO AMBIENTE DE TRABALHO. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA SEM PRÉVIA MOTIVAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL OU DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais a servidora pública, em razão de alegado tratamento humilhante e remoção compulsória sem justificativa plausível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve abuso de poder ou assédio moral por parte dos superiores hierárquicos da autora, ensejando o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo alegado.
4. Conflitos no ambiente de trabalho e atos inerentes ao poder hierárquico não configuram, por si sós, assédio moral.
5. A remoção de servidores públicos sem prévia motivação formal, embora questionável do ponto de vista administrativo, não caracteriza, por si só, ato ilícito apto a ensejar reparação civil.
6. Ausência de elementos probatórios que demonstrem conduta reiterada e sistemática de perseguição, essencial à caracterização do assédio moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Natalina de Jesus da Costa Tavares.

Na peça inicial, a autora narrou que, no mês de dezembro de 2007, foi realizado um evento de confraternização para os Policiais Civis da Capital, durante o qual houve sorteios de prêmios. A autora foi contemplada com um aparelho celular da operadora Amazônia Celular, mas que, apesar de ter sido informada sobre a premiação e ter seguido os procedimentos para retirar o aparelho, enfrentou diversos obstáculos e humilhações ao tentar obtê-lo.

Inicialmente, foi orientada a ir até a loja da Amazônia Celular, onde foi informada que não havia nenhuma determinação para entregar o aparelho. Ao entrar em contato com a sede da operadora, foi informada que o aparelho seria entregue posteriormente na Delegacia Geral.

Afirmou que após várias tentativas frustradas de reaver o aparelho, a autora foi informada pelo da Amazônia Celular que o aparelho seria entregue à auxiliar administrativa da polícia, senhora Beatriz.

Relatou que, em 11 de janeiro de 2008 por volta das 16h30, se encaminhou à Corregedoria de Polícia, onde estava lotada, quando foi chamada no corredor pela senhora supracitada Beatriz, a qual, após ter sido desrespeitosa com a requerente, teria lhe dito para resolver a situação com sua Chefe, a Dra. Nilma Vallinoto.

Aduziu que, diante da situação, se dirigiu à sala da Delegada Nilma Vallinoto, sendo surpreendida com a presença do Delegado Geral, senhor Justiniano Alves Júnior, onde foi acusada pela supramencionada delegada de ter causado escândalo na Amazônia Celular e nos corredores da Corregedoria.

Destacou que o delegado não se interessou em ouvir a sua versão dos fatos e que, aos gritos, ordenou sua transferência, sem justificativa plausível, tendo, inclusive, ameaçado instaurar um processo contra a autora e que se procurasse fazer alguma coisa, seria pior para ela.

Narrou que, sentindo-se humilhada e injustiçada, durante o final de semana, sofreu de depressão, pânico e pesadelos, temendo por sua segurança e que, na terça-feira seguinte, ao chegar na Corregedoria, foi coagida a assinar um termo de permuta, sendo colocada à disposição do Delegado Geral Justiniano, sem ter sido ouvida em prévio procedimento administrativo ou ter solicitado a permuta.

Diante de todo o ocorrido, a autora, buscou tratamento psicológico e psiquiátrico, e requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 21.277,10 (vinte e um mil, duzentos e setenta e sete reais, e dez centavos), bem como honorários advocatícios de sucumbência, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível, reiterando a ausência de responsabilidade estatal, a inexistência de nexo causal entre a conduta da Administração e o dano alegado, e a inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência de dano moral passível de indenização. Em pedido subsidiário, requereu a minoração do valor fixado a título de indenização.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelos danos causados à autora e a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Segundo a narrativa da autora, houve resistência da administração pública em reconhecer seu direito ao prêmio, além de condutas vexatórias praticadas por superiores hierárquicos. Após o ocorrido, relatou que sofreu transtornos emocionais, sendo submetida a transferência compulsória, sem prévia solicitação e manifestação, de modo que solicitou indenização por danos morais.

No caso vertente, restou comprovado, por meio dos depoimentos colhidos em audiência, que a autora foi submetida a tratamento desrespeitoso e humilhante, incluindo gritos por parte do Delegado Geral, seu superior hierárquico, quando buscava reaver o aparelho celular que lhe havia sido sorteado. Além disso, a autora foi transferida compulsoriamente sem justificativa plausível.

A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que o Estado tem de reparar danos causados a terceiros por atos ou omissões de seus agentes. Essa responsabilidade pode ser classificada como objetiva ou subjetiva, e a principal diferença entre elas reside na necessidade de comprovação de culpa do agente estatal.

Na responsabilidade objetiva, o Estado é responsabilizado independentemente da comprovação de culpa do agente público. Basta que a vítima demonstre o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal.

Essa modalidade de responsabilidade está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, nesse caso, para que reste configurado o dever de indenizar, basta a demonstração da conduta estatal, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos.

Na responsabilidade subjetiva, por outro lado, é necessário que a vítima comprove a culpa do agente estatal (ou seja, que o agente agiu com dolo, negligência, imprudência ou imperícia) para que o Estado seja responsabilizado.

Essa modalidade de responsabilidade é aplicada em casos específicos, como nos casos de omissão do Estado, em que é preciso demonstrar que o Estado tinha o dever de agir para evitar o dano e não agiu.

No caso dos autos, além de ter havido conflitos entre servidores e superiores hierárquicos, a autora foi transferida sem que houvesse justa motivação.

A remoção
ex officio
deve estar alinhada com os princípios da Administração Pública, como a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade. Isso significa que a decisão da Administração deve se basear em critérios objetivos e plausíveis, demonstrando a real necessidade do ato para o bom funcionamento do serviço público.

O remanejamento de servidores públicos é uma prática comum na Administração Pública, desde que sejam observados os princípios e requisitos legais previstos na legislação e, em alguns casos, na Lei Federal nº 9.784/1999 (Lei de Processo Administrativo).

A Lei Federal nº 9.784/1999, estabelece que todos os atos administrativos emitidos pela Administração Pública devem ser devidamente motivados. Isso significa que a Administração Pública precisa explicitar as razões e fundamentos que a levaram a tomar determinada decisão.

É crucial destacar que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, de modo que a Lei de Processo Administrativo exige que todos os atos administrativos da Administração Pública Federal sejam motivados. A motivação deve ser explícita, clara, congruente e suficiente.

Os servidores públicos podem ser remanejados dentro da estrutura organizacional da Administração Pública, para atender necessidade de serviço, mediante ato administrativo discricionário e expressamente motivado, indicando as razões e os critérios que nortearam a decisão.

Nas hipóteses remoção/transferência de servidores para outra lotação sem a observância dos princípios e procedimentos legais, o servidor, se assim desejar, passa a ter direito ao retorno para a lotação anterior, no entanto, tal ato não enseja o dever de indenizar.

Ademais, conflitos no ambiente de trabalho e exercício do poder hierárquico não caracterizam assédio moral, tampouco uma única mudança de lotação da servidora, sem a observância do procedimento administrativo prévio ou de motivação que valide o ato.

Para que restasse comprovado o dever de indenizar, seria necessário que fosse evidente a prática de assédio moral, que constitui conduta abusiva, praticada reiteradamente no ambiente de trabalho, mediante a exposição da vítima a situações humilhantes e constrangedoras, com o propósito de ridicularizar e atingir a sua personalidade, causando-lhe a depreciação da autoestima frente à sua atividade laborativa.

Em resumo,

no caso vertente, não há elementos suficientes para demonstrar que o suposto dano moral experimentado pela autora decorre diretamente de uma conduta ilícita do Estado do Pará. O mero conflito entre servidores públicos, por si só, não caracteriza um ilícito administrativo passível de ensejar reparação moral. Além disso, a transferência sem motivação específica, conquanto questionável, não é suficiente para gerar direito à indenização.

Destaca-se que não há nos autos elementos que indique que a Apelada tenha sido vítima de perseguição sistemática e reiterada nos seus locais de trabalho, circunstância em que se faz inviável a condenação do Apelante ao pagamento de indenização. Nesse sentido:

Responsabilidade civil do Estado Funcionalismo
Agressão verbal sofrida em ambiente de trabalho que teria ocasionado danos a autora Meros desentendimentos cotidianos Lesão nãocaracterizada
- fatos que denunciem intenção deliberada e persistência em agredir valores da personalidade não-provados
Sentença de improcedência mantida Recurso de apelação improvido
.”(
Apelação nº 1007037-83.2018.8.26.0405
, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 03/03/19)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO –
ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA
– ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
. 1.
Assédio moral no trabalho é a conduta sistemática e reiterada voltada à desestabilização psíquica do empregado.
Meros desentendimentos e o exercício do poder hierárquico não configuram assédio moral.
2.
Conflitos entre a parte, seus colegas e superiores
, divergência quanto ao trabalho desempenhado e
relotação não caracterizam assédio moral
. Indenização por danos morais indevida. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10020540420178260655 SP 1002054-04.2017.8.26.0655, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 19/11/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL CONTRA SERVIDOR PÚBLICO NÃO COMPROVADO.
1. Nos termos do art. 37, § 6º da CF, no tocante à responsabilidade civil do Estado, à luz da teoria do risco administrativo, a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes no exercício de suas funções. Nesse contexto, para a efetiva responsabilização da Administração, basta, tão somente, a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade, incumbindo ao Poder Público o ônus de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. 2. O assédio moral consubstancia-se na conduta abusiva, praticada de forma reiterada no ambiente de trabalho, através de exposição da vítima a situações humilhantes e constrangedoras, visando ridicularizar e atingir a sua personalidade, causando-lhe a constrangimento e depreciação de sua autoestima no ambiente de trabalho. 3. Inexistindo prova de que os fatos narrados na inicial constituíram perseguição pessoal ao Apelante/A., não há falar-se em reparação civil por assédio moral. 4. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso, majorará os honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo causídico na instância revisora; daí, face à sucumbência do Apelante/A., sua condenação ao pagamento dos honorários recursais é medida que se impõe; ficando a sua exigibilidade suspensa, conf. art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04085855120118090167, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 12/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/02/2019)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. ASSÉDIO MORAL. SERVIÇO PÚBLICO.
SITUAÇÕES RECORRENTES DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DA SERVIDORA PRATICADA POR OUTROS COLEGAS DE TRABALHO.
NEXO DE CAUSALIDADE.
RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR.
1. O assédio moral, no serviço público, configura-se por violência pessoal, moral e psicológica praticada entre colegas de mesma ou superior hierarquia, com a submissão da vítima a reiteradas situações de constrangimento, de incômodo e humilhações, de forma repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. 2.
No caso, resta configurado o assédio moral, tendo em vista se tratar de conduta reiterada, de nítida exposição da servidora a situações humilhantes e degradantes em ambiente de trabalho, violadoras, inclusive, do Código de Ética Profissional dos Servidores Públicos
(Decreto nº 1.171/1994),
com danos à sua integridade psíquica
, consoante relatório da própria Comissão de Readaptação Funcional da Subsecretaria de Saúde, Segurança e Previdência dos Servidores da Secretaria de Administração Pública do Governo do Distrito Federal. 3. Negou-se provimento à apelação. Sentença mantida.

(TJ-DF - APC: 20120111346890 DF 0007160-36.2012.8.07.0018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 03/12/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 181)

Dessa forma, inexistindo comprovação cabal de que o dano alegado decorre diretamente da conduta estatal, e considerando que não há elementos suficientes para caracterizar o abuso de poder ou perseguição funcional, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
para afastar a condenação de indenização,

nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025